Tribunal: TCU
Processo: 002.522/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3344/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.522/2021-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alaine Andrade de Morais (XXX.056.472-XX); Dumont Camelo Melo (XXX.624.072-XX); Esiane Lopes de Brito (XXX.469.092-XX); Eunice Lima de Oliveira Barbosa (XXX.001.402-XX); Maria da Conceicao Alves dos Santos (XXX.721.592-XX); Ricardo da Silva Ferreira (XXX.031.302-XX); Tomas Armando Del Pozo Hernandez (XXX.145.512-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Roraima 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.